Tribunal: CARF
Processo: 10825.721609/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721609/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.812 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO
DE
RENDA
DA
PESSOA
FÍSICA.
IRPF.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. INDEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, a
título de pensão alimentícia, as importâncias que, além de estarem em
conformidade com o que determina a decisão ou acordo judicial, estiverem
comprovadamente pagas.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. INDEDUTIBILIDADE
DE DEPENDENTES.
Somente poderão ser deduzidas para fins de apuração da base de cálculo do
imposto as deduções com dependentes cuja dependência tenha ficado
comprovada.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721609/2012-18
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.812 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721609/2012-18

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43 e ss.), complementado pelos
esclarecimentos apresentados em 30/03/2016 (e-fls. 53), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 22 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e
de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 20/06/2012,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 23/29),
lavrada em 30/04/2012, que apurou saldo de imposto de renda a pagar no valor de R$
3.544,50, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF),
exercício 2011, ano-calendário 2010.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento por meio do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA, foram apuradas as seguintes infrações:
Infração
Omissão/Glosa
Motivação

1
Dedução Indevida com Dependentes
R$ 3.616,56
Não comprovou a relação de
dependência
2
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial
R$
19.897,32
Falta de comprovação
3
Dedução Indevida de Despesas Médicas
R$ 537,39
Falta de comprovação
Cientificado do lançamento em 21/05/2012, fl. 30, o interessado apresentou os
documentos de fls. 04/19, solicitando o cancelamento do débito fiscal.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPF,
a título de pensão alimentícia, as importâncias que, além de estarem em
conformidade com o que determina a decisão ou acordo judicial,
estiverem comprovadamente pagas.
DEDUÇÕES DE DEPENDENTES E DESPESAS MÉDICAS
Somente poderão ser deduzidas para fins de apuração da base de cálculo
do imposto as deduções com dependentes e despesas médicas relativas
aos gastos do contribuinte e/ou de seus dependentes, cuja dependência
tenha ficado comprovada, bem como os respectivos gastos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2016 (e-fls. 49), o sujeito
passivo interpôs, em 25/02/2016 (e-fls. 43), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão
alimentícia estão comprovados nos autos, solicita a reanálise da autuação referente à dedução
indevida com dependestes, já que embora não tenha a guarda, mantinha o sustento de seus filhos
e pagava pensão à ex esposa. No seu recurso parcial concorda com a glosa a título de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$5.999,40 e com a glosa de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$325,00.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.812 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721609/2012-18

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Ressalte-se que o recurso voluntário é parcial e que o litígio remanescente recai
sobre Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$3.616,56 e de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$13.897,92.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, em relação ao quinhão ainda sob
lide:
Voto
...
Despesas com Dependentes
Acerca da dedução de dependentes, reproduzimos, a seguir, o art. 77 do RIR/99:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I – o cônjuge,
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2 o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei n o 9.250, de 1995, art. 35, § 1 o ).
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.812 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721609/2012-18

§ 3 o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei n o 9.250, de 1995, art. 35, § 2 o ).
§ 4 o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei n o 9.250, de 1995, art. 35, §
3 o ).
§ 5 o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei n o 9.250, de 1995, art. 35, § 4 o ).
Embora os documentos apresentados à fl. 17 demonstrem que Daniella e João Pedro
Carraco Ribeiro são filhos do contribuinte, estes somente poderiam ser considerados
dependentes caso ficasse comprovado que o contribuinte tivesse a guarda dos filhos,
conforme determina o § 2o do art. 77 do RIR/99, acima transcrito.
Não houve apresentação da decisão judicial ou mesmo acordo homologado com a
determinação da guarda dos filhos do impugnante. Isto posto, mantenho a glosa no valor
de R$ 3.616,56.
Pensão Alimentícia
Quanto à pensão alimentícia, o tema da dedução tributária dos respectivos gastos é
previsto no art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Ressalte-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995, passou a
ter nova redação com o advento da Lei n.o 11.727, de 23 de junho de 2008, redação esta
que, nos termos do art. 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no
11.441, de 4 de janeiro de 2007. Eis a nova redação:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de
janeiro de 1973- Código de Processo Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
Da legislação acima transcrita, extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade: a) a
comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; b) que o pagamento tenha a
natureza de alimentos; c) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do
Direito de Família; e d) que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano-
calendário 2007, em conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Os documentos apresentados às fls. 4 e 16 não suprem a necessidade de apresentação da
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano-
calendário 2007, em conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Sem estas comprovações, não pode ser
admitida a dedução para apuração da base de cálculo do Imposto de Renda.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.812 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721609/2012-18

Assim, mantenho a glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 19.897,32, por falta de
comprovação.
...
Ressalte-se apenas que, conforme já especificado, a glosa relativa a dedução
indevida de a ser mantida neste Acórdão de Pensão Alimentícia Judicial é de R$13.897,92, uma
vez que o seu recurso parcial o interessado já concorda com a glosa a tal título no valor de
R$5.999,40.
Outro ponto a ser ressaltado é que, mesmo diante de conhecimento do Mandado
de Averbação de Separação Judicial apresentado (e-fls. 46) com relativização de sua preclusão,
com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, tal documento não tem
o condão de alterar o caráter decisório presente neste Acórdão.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Original